Tribunal: TCU
Processo: 003.105/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1965/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 003.105/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carla Priscila da Silva Freitas (CPF XXX.252.927-XX); Fernanda Mendes de Azevedo (CPF XXX.858.787-XX); Jose Henrique Aguiar de Souza (CPF XXX.005.917-XX); Karine Lobo Castelano (CPF XXX.778.816-XX); Lais da Silva Bicudo (CPF XXX.348.227-XX); Leandro Siqueira Pereira (CPF XXX.046.067-XX); Marcos Paulo Odone (CPF XXX.769.027-XX); Michelle Leal de Faria (CPF XXX.660.456-XX); Munique de Almeida Maciel Zaccaro (CPF XXX.930.807-XX); Osvaldo Junior Dutra da Silva (CPF XXX.735.527-XX); Ralfe de Souza Medeiros da Silva (CPF XXX.264.127-XX); Sthefann Guimaraes Baldow (CPF XXX.198.576-XX); Tatiane Carvalho Pecanha Guimaraes (CPF XXX.478.187-XX) e William de Souza Miranda (CPF XXX.833.527-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.